Tribunal: TJBA
Processo: 0500104-33.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500104-33.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PRIMORINA VIEIRA DAS VIRGENS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. PLANSERV. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PEDIDO DE COBERTURA QUE DEVE SER JULGADO PROCEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002 DO STF. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA O ESTADO DA BAHIA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAR MONTANTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 2ª Vice-Presidente desta Corte determinou o envio dos autos à relatoria da apelação para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exercer juízo de retratação em face do entendimento do STF, relativo ao Tema 1002. 2. O Tema 1002, fixou o entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 3. A partir da interpretação sistemática das normas envolvidas no litígio, conclui--se que a previsão estabelecida no art. 4º, XXI, da Lei Orgânica Naciona. l da Defensoria Pública, por se tratar de norma geral, fixada em competência concorrente, e por ser posterior, decorrente de reforma legislativa que alterou significativamente o perfil institucional das Defensorias Públicas, prevalece sobre a legislação estadual, nos termos do §4º do art. 24 da Constituição Federal. 4. Ademais, ainda que se entendesse de modo diverso, a reconhecer a eficácia dos dispositivos citados, observa-se que eles não afastam a aplicação das normas previstas no Código de Processo Civil, que dispõem acerca da condenação do vencido em honorários advocatícios. Com efeito, a competência legislativa sobre normas processuais é privativa da União, de modo que não poderia a Lei Estadual afastar a aplicação de dispositivo do CPC. A própria legislação estadual citada, como se constata, não obsta a condenação, mas apenas afasta a sua execução, na medida em que excepciona tal verba das receitas quem compõem do Fundo de Assistência Judiciária. 5. Dessa forma, independentemente do ângulo de análise da questão, conclui-se que, com a superação da Súmula 421 do STJ pela tese fixada no Tema 1002 pelo STF, não há impedimento à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. 6. Debruçando-se sobre o caso em análise, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a manutenção da condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no entanto, adequando-os nos termos do art. 85, § 3º e 8º, do CPC, para fixá-los em R$ 1.000,000 (hum mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 0500104-33.2019.8.05.0137, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e PRIMORINA VIEIRA DAS VIRGENS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça